Tribunal: TJSP
Processo: 2007356-75.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Heloísa Mimessi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

27/03/2024

Data de publicação:

28/03/2024

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO À HABILITAÇÃO DIRETA DE HERDEIROS E SUBSEQUENTE LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS.
Decisão de primeiro grau que condicionou a habilitação de herdeiros e o levantamento dos valores executados à existência de prévia partilha. Pretensão das exequentes à reforma. Parcial cabimento.
Para a regularização da representação processual com a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO À HABILITAÇÃO DIRETA DE HERDEIROS E SUBSEQUENTE LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS.
Decisão de primeiro grau que condicionou a habilitação de herdeiros e o levantamento dos valores executados à existência de prévia partilha. Pretensão das exequentes à reforma. Parcial cabimento.
Para a regularização da representação processual com a habilitação dos herdeiros, não se exige a abertura de inventário ou o arrolamento, bastando a simples comprovação da condição de herdeiros, prestigiando-se o princípio da celeridade processual.
Por outro lado, para o levantamento dos valores nos autos do cumprimento de sentença pelos sucessores a serem habilitados, é necessária a prévia partilha dos bens da exequente falecida, com definição do quinhão que cabe a cada sucessor. Poder geral de cautela do juiz, visando a evitar a prática de atos processuais que se revelem lesivos a um ou mais sucessores. Precedentes. Decisão parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.